Tribunal: TJSP
Processo: 1002038-90.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Ação de tutela de urgência de natureza antecipada antecedente. Ausência de impugnação especificada aos termos da sentença. Inocorrência. Rescisão contratual. Não comprovação de que a apelada deu causa à rescisão. Devolução dos almanaques em poder da apelante que é devida. Danos morais não configurados. Indenização afastada. O simples descumprimento contratual, por

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Ação de tutela de urgência de natureza antecipada antecedente. Ausência de impugnação especificada aos termos da sentença. Inocorrência. Rescisão contratual. Não comprovação de que a apelada deu causa à rescisão. Devolução dos almanaques em poder da apelante que é devida. Danos morais não configurados. Indenização afastada. O simples descumprimento contratual, por si só, não representa abalo extrapatrimonial. Preliminar rejeitada. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.